Tribunal: TJSP
Processo: 0004738-07.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. Recurso defensivo objetivando a concessão da detração analógica da multa. Ausência de interesse recursal. Penas de multa julgadas extintas no âmbito penal, com remessa à Procuradoria Geral do Estado. Agravo não conhecido.